Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA OU PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. ÍNDICE ADEQUADO. IPCA-E. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STF. REJEITADOS. SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. Há que se registrar que os julgamentos proferidos no âmbito das ADI ́s 4.425 e 4.357 disseram respeito exclusivamente às condenações impostas à Fazenda Pública referentes ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional impugnada nas citadas ADI ́s (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação por ocasião do término da fase de conhecimento.
2. Tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, irrelevante a circunstância de que, como alegado pelo Distrito Federal, tenha o julgamento dos embargos opostos na ADI 4.425 sido convertido em diligência para permitir a intervenção de todos os interessados na causa.
3. In casu, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório.
4. A orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado RE 870.947/SE foi no sentido de que, verbis: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que destina”.
5. Nos termos do voto do relator, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E. No mesmo sentido manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (condenação judicial referente a servidor público – relação jurídica de natureza não-tributária ou previdenciária).
6. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE, aos quais se atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo, não tendo sido modulado os efeitos da decisão anteriormente proferida.
7. A retificação do fator de correção monetária do INPC para IPCA-E não configura reformatio in pejus ou mesmo julgamento ultra/extra petita, posto tratar-se de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida ou alterada de ofício.
8. Recurso conhecido e desprovido. Índice de correção monetária retificado de ofício.